Tribunal: TJMT
Processo: 1006676-97.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006676-97.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ROGERIO DA SILVA PESSOA - CPF: 703.658.141-72 (RECORRENTE), AGLAIR FRANZONI SUZUKI - CPF: 313.304.799-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO PELO RECLAMANTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. IMPUGANAÇÃO DA ASSINATURA. ASSINATURA SEMELHANTE A OUTROS TERMOS ASSINADOS. RELAÇÃO JURÍDICA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÉ-FÉ RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame.

2. A recorrida se desincumbiu de seu ônus, comprovando a relação jurídica entre as partes, através da apresentação de ficha de dados cadastrais, histórico de contas e, especialmente termo de confissão de dívida devidamente assinado pelo cliente e acompanhado de sua documentação pessoal. Assinatura do autor idêntica a exarada em documentos por ele produzidos em outras ações judiciais como procuração, declaração de hipossuficiência e termos de audiência de conciliação.

3. Evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação das faturas questionadas, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

4. Sentença de improcedência mantida.

5. Litigância de má-fé e procedência do pedido contraposto mantidos.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inaugural, acolhendo o pedido contraposto e condenando o reclamante ao pagamento de multa de dois salários mínimos vigentes a época da propositura da demanda por litigância de má-fé, consoante art. 81, § 2o do CPC, custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), sob o fundamento de que a reclamada comprovou a contratação dos serviços de energia, justificando, assim, a inserção do nome do recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito. Quanto à litigância de má fé, porque o reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95

O recorrente sustenta, preliminarmente, a incompetência dos juizados especiais, ante a necessidade de perícia a necessidade, pois o recorrente reafirma não ter contratado e não assinado o termo de confissão apresentado pela recorrida. No mérito, sustenta a inexistência de relação contratual, postulando a declaração de inexigibilidade do débito questionado e a condenação da reclamada ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais, bem como, sejam afastadas as condenações de multa de litigância de má-fé e pedido contraposto.

Em contrarrazões, preliminarmente, foi impugnada a concessão da gratuidade de justiça ao reclamante. No mérito, postula a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

-Impugnação a Gratuidade e Justiça

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da assistência judiciária gratuita. Em que pese a reclamada se insurja quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

-Incompetência dos Juizados Especiais Cíveis

O recorrente sustenta a competência do Juizado Especial Cível para julgar a causa, ante a desnecessidade de perícia grafotécnica no Termo de Confissão de dívidas, posto que afirma não ser sua a rubrica constante no referido documento, sendo, portando, vítima de fraude.

Pois bem. Diante da controvérsia, em diligência junto ao Sistema Projudi constata-se que nos autos n.
8010056-28.2011.8.11.0053,
tramitado no Juizado Especial Cível de Santo Antônio do Leverger, a rubrica firmada pelo reclamante no contrato de honorário advocatícios guarda grande similaridade com a posta no Termo de confissão de dívidas.

Verifica-se, ainda, que a assinatura firmada pelo reclamante no Procuração e declaração de hipossuficiência no processo n.
8041321-34.2016.811.0001,
tramitado no Sexto Juizado Especial Cível guarda muita semelhança à constante no referido termo.

Do mesmo modo, verifica-se que a assinatura exarada pelo reclamante nos termos de audiência de conciliação do processo n.
0035215-03.2013.811.0001 e 0035214-18.2013.811.0001
, tramitados no Segundo e Quarto Juizados Especiais Cíveis, respectivamente, s.m.j., são semelhante àquela firmada no Termo de confissão de dívidas

Desse modo, diante da comprovação de que a assinatura lançada no aludido Termo de Reconhecimento de dívida guarda grande semelhança àquelas firmadas pelo recorrente nos processos n.
8010056-28.2011.8.11.0053, 8041321-34.2016.811.0001, 0035215-03.2013.811.0001 e 0035214-18.2013.811.0001
, revela-se desnecessária a pretendida prova pericial e, por consequência, deve ser afastada a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais.

Preliminar rejeitada.

VOTO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade dos débitos inscritos nos órgãos de proteção de crédito e, em caso negativo, se procede o pedido de danos morais, bem como, se é caso de condenação ao pagamento do pedido contraposto e a multa por litigância de má-fé.

No caso dos autos, o reclamante alega desconhecer a origem dos débitos em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, afirmando inexistir relação jurídica entre as partes.

A fim de comprovar a tese inicial, junta como comprovante de endereço fatura de energia em nome de Cleusa Rodrigues Pessoa, sua genitora, com a indicação da U.C n. 6/1293550-8 e declaração de residência no endereço descrito na referida fatura, qual seja, Rua São Pedro, n. 10, Quadra 30, bairro Dr. Fábio, em Cuiabá – MT.

A Recorrida impugna o comprovante de endereço acostado pelo reclamante e defende a exigibilidade do débito, alegando que a recorrente contratou serviço de energia elétrica, não adimplindo suas obrigações referente à Unidade Consumidora n. 2052764-4, instalada na Rua Fortaleza, no 3, Qd.92, Dr. Fábio, Cuiabá-MT, juntando cópia: do termo de confissão de dívida assinado, dos documentos do reclamante, da carta de recuperação de consumo, do termo de ocorrência e inspeção, do termo de agendamento de avaliação técnica, laudo técnico, da ficha cadastral, histórico de contas com a informação de pagamento de 02 (duas) faturas de consumo, ordem de serviço e parcelamento de débitos.

Pois bem. Analisando detidamente os autos verifica-se que a sentença recorrida não merece reforma, posto que a Concessionária de Energia, ora Recorrida, apresentou durante a instrução processual provas robustas capazes de comprovarem a relação jurídica firmada entre as partes e a origem do débito que ensejou a negativação do reclamante, no valor total de R$ 8.607,96 (oito mil e seiscentos e sete reais e noventa e seis centavos).

Neste ponto, importa consignar que a assinatura lançada no aludido Termo de Confissão de Dívida, s.m.j., é semelhante àquela firmada nos processos n.
8010056-28.2011.8.11.0053, 8041321-34.2016.811.0001, 0035215-03.2013.811.0001 e 0035214-18.2013.811.0001
. Além disso, o quadro probatório é robusto, consubstanciado no termo devidamente assinado, cópia dos documentos pessoais do recorrente, relatório de ordens de serviço, informações de pagamento, ficha cadastral e telas sistêmicas, evidenciando a existência de relação negocial entre as partes, sem que haja divergência capaz de abalar a confiabilidade do documento.

Ademais, saliente-se que a concessionária Energisa é a única fornecedora de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, de modo que a reclamante, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa e, diante da indicação da existência de uma unidade consumidora em seu nome, origem do débito levado à inscrição, deveria a reclamante impugnar especificamente essa indicação, o que não o fez.

Desse modo, diante da existência de relação jurídica entre as partes e, consequente ausência de prova de quitação da fatura, entendo ser exigível o débito e, consequentemente, legítima a inclusão do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, constituindo exercício regular de direito, não havendo o que se falar em indenização por dano moral.

Ora, reconhecida a idoneidade do referido crédito da concessionária Energisa, é caso manutenção da condenação do reclamante ao pagamento do pedido contraposto no valor de R$ 8.607,96 (oito mil e seiscentos e sete reais e noventa e seis centavos), cabendo à Concessionária efetuar a cobrança dos valores excedentes na via própria.

Imperioso mencionar, inclusive que, se há alguma irregularidade, esta recai na própria conduta do Recorrente que, na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, sustentando a inexistência de relação contratual, com o fito de obter vantagem indevida, ficando caracterizada a litigância de má-fé, prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil, razão pela qual, mantenho a condenação em litigância de má-fé.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021